Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-96.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000069-96.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDILENE ARAUJO DA SILVA e outros Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDAMENTADA EM SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEMANDANTE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FACE DA COMPROVAÇÃO DE PLENA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO, EMBORA INTIMADA PARA TANTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO RÉU. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA À AUTORA. NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DO OBJETO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA, TENDO EM VISTA O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. APELO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I – Recurso da parte Autora não conhecido. Em decisão avistável ao ID 60808329, fora revogada a gratuidade de justiça da Autora/Apelante, tendo em vista ter restado demonstrada sua plena capacidade financeira de arcar com as custas processuais. Intimada para efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do presente recurso (ID 60808329), a Autora/Apelante manteve-se inerte (ID 61534397). Deserção. Recurso inadmissível, à luz do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. II – Recurso da parte Ré. Cerne da irresignação que se cinge à impugnação da gratuidade de justiça então concedida à parte Autora e à forma de fixação dos honorários advocatícios arbitrados. III – Em relação ao primeiro tópico, diante da revogação da assistência judiciária gratuita concedida à Autora, revela-se flagrante a perda superveniente parcial do objeto da pretensão recursal da parte Ré, razão pela qual deixo de conhecer do Apelo no tocante a esse ponto. IV – O processo de origem tratava-se de ação de cobrança, fundamentada em sentença concessiva de segurança transitada em julgado, tendo por objeto as parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu à impetração do mandado de segurança coletivo nº 0000317-53.2013.805.0090. Ação extinta com resolução do mérito, entendendo o Magistrado singular pela ocorrência de prescrição, fixando-se honorários em favor da Fazenda Pública no patamar de 10% do valor da condenação. V – Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. VI – Não obstante a regra geral, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando for muito baixo o valor da causa, será admitido o critério da equidade para a fixação da verba honorária (artigo 85, § 8º do CPC). Tema 1076 do STJ. VII – Inexistência de condenação na sentença combatida, tendo em vista o reconhecimento do instituto da prescrição. Arbitramento dos honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa, indicado em R$ 3.267,02 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e dois centavos), o que reflete valor irrisório. Inaplicabilidade da regra geral inserta no art. 85, §2º, do CPC. VIII – Considerando que o valor fixado é insuficiente para remunerar com dignidade o labor do procurador que atuou no feito, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com fulcro no art. 85, §8º, do CPC. No caso dos autos, diante da baixa complexidade da causa, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho realizado pelo causídico. IX – Recurso da Autora não conhecido. Recurso do Réu parcialmente conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000069-96.2023.8.05.0090, em que figuram como apelantes e apelados EDILENE ARAÚJO DA SILVA e MUNICÍPIO DE IAÇU. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em de CONHECER PARCIALMENTE e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-237